Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE GOIÂNIA, SENADOR CANEDO E REGIÕES LTDA – CREDIGOIÁS (na qualidade de terceira interessada) contra a decisão proferida ns autos do cumprimento de sentença (processo no 0701696-65.2017.8.07.0001) que negou provimento aos embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 6658059 dos autos originários): (...) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 66567880), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 66064510 não contém erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Além do mais, a discussão acerca da liberação da quantia de R$ 200.000,00, penhorada por meio do BACENJUD, ainda está controvertida nos autos, sendo certo que o feito prosseguirá nos termos da decisão de ID 44536836, uma vez decorrido o prazo de suspensão dos autos. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. (...)” Em suas razões (ID 18055822), a agravante afirma que deve ser desconstituída a penhora efetivada sobre numerário de sua titularidade. Noticia que foi indevidamente bloqueado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), supostamente de titularidade do executado/agravado Henrique Pereira de Ávila. Aduz que “a bem da verdade, tal montante não pertence ao mencionado executado, mas sim a esta Cooperativa/agravante, tendo o bloqueio alcançado indevidamente quantia oriunda de sua “Conta de Compensação”, conforme demonstrado na origem” (ID 18055822 - Pág. 4). Alega que a compensação do cheque emitido em favor do executado, ora agravado, sequer foi aprovada pelo banco sacado (Bradesco, Agência 1660), tendo em vista que o emitente solicitou sua SUSTAÇÃO, conforme consta estampado no verso do referido cheque. Assevera que “entre a negativa de compensação pelo banco sacado e o espelhamento desta realidade nos sistemas da Cooperativa (e, consequentemente, nos próprios lançamentos da conta corrente do cooperado/agravado Henrique), a constrição ora questionada foi recebida pelo sistema conveniado BACENJUD, precisamente em 01/07/2019, consoante demonstra o extrato bancário carreado aos autos por ocasião do mencionado Ofício” (ID 18055822 Pág.6). Defende que a suspensão do cumprimento de sentença, sem a análise do pedido de desbloqueio, fere os princípios da celeridade, efetividade e razoabilidade, a imprimir à agravante grave prejuízo, uma vez que há mais de um ano encontra-se bloqueada a considerável quantia de R$ 200.000,00, por força de ilegal constrição realizada em seu patrimônio. Requer a concessão de tutela de evidência a fim de que seja determinada liberação da penhora realizada em recursos financeiros de sua titularidade, ou ao menos para determinar que o magistrado a quo analise tal pretensão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de evidência eventualmente concedida. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 311 do Código de Processo Civil/15, condiciona a concessão de tutela de evidência ao preenchimento dos requisitos apontados nas hipóteses previstas entre os incisos I a IV, nos seguintes termos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Todavia, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da requerida tutela de evidência recursal. Isso porque, o pedido não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não se vislumbra o abuso do direito de defesa, tampouco o manifesto propósito protelatório de nenhuma das partes. O caso igualmente não se amolda à previsão do inciso II, do Código de Processo Civil, pois ausente a possibilidade de comprovação das alegações de fato apenas pela via documental, tampouco a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Destaco ainda que os fatos narrados são passíveis de eventual impugnação tanto pelos autores quanto pelos requeridos. Além disso, o caso não se amolda à hipótese prevista no inciso III, restrita as demandas que versem acerca de contrato de depósito. Ante o exposto, verificada a ausência dos requisitos legalmente previstos, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.